Tribunal: TJDFT
Processo: 0750712-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0750712-44.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: Agravo Interno Cível (1208) AGRAVANTE: Bradesco Saúde S.A. AGRAVADO: M.C.G.D.M. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por Bradesco Saúde S.A. contra decisão unipessoal desta Relatoria (Id 69945986) que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora agravante por perda superveniente de interesse recursal porque prolatada sentença que extinguiu o cumprimento de sentença uma vez que satisfeita a obrigação. Em razões recursais (Id 70870054), a seguradora agravante alega subsistir o interesse recursal porque, em suma, a sentença proferida nos autos principais não tratou da multa cominatória, mas extinguiu o cumprimento de sentença porque satisfeita a obrigação. Alega cerceamento de defesa porque há determinação, na sentença de extinção do cumprimento de sentença, para que seja de imediato certificado seu trânsito em julgado. Diz não lhe ter sido concedido prazo para interpor recurso de apelação. Aponta violação aos postulados do duplo grau de jurisdição e do contraditório (art. 5o, LV, da Constituição Federal). Diz que o feito deveria ter sido suspenso, não extinto. Brada estar configurado error in procedendo. Informa ter impetrado mandado de segurança para anular a sentença em que ordenada a certificação de seu imediato trânsito em julgado. Sustenta que os efeitos da decisão interlocutória não foram absorvidos pela sentença, afinal este provimento não tratou da matéria considerada naquele outro, que estabeleceu multa cominatória. Proclama necessário o julgamento do agravo de instrumento para evitar que qualquer prejuízo lhe venha a ser imposto. Ao final, requer: Ante o exposto, confia a agravante que será provido o seu agravo interno para que reformada a r. decisão agravada (id. 69945986), seja o seu recurso de agravo de instrumento conhecido e, no mérito, provido para que afastar a multa cominatória imposta à seguradora. Em contrarrazões (Id 71709021), a agravada requer o desprovimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo interno, bem como pelo não conhecimento do agravo de instrumento (Id 74709217). É o relatório do necessário. Decido. Cuida-se de agravo interno interposto pelo plano de saúde executado contra decisão desta Relatoria que julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento por ele manejado, uma vez que prolatada sentença pelo juízo de origem no processo de referência, a qual extinguiu o cumprimento de sentença porque satisfeita a obrigação. Informa estarem os autos definitivamente arquivados desde 20/12/2024 (Id 220065290 do processo de referência). Ao agravar de instrumento (Id 66705534) o executado se insurgiu contra decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 215157981 do processo de referência) que, no cumprimento provisório de sentença n. 0707118-45.2022.8.07.0001, proveniente da ação de obrigação de fazer ajuizada por M. C. G. D. M., representada por J. G. D. M. e S. G. D. M., em desfavor do ora agravante (processo 0723661-60.2021.8.07.0001), deferiu o pedido que deduzira a agravada de conversão do cumprimento de sentença provisório em definitivo. Inconformado, postulou a reforma da decisão agravada para ser reconhecida a inexigibilidade da multa objeto do cumprimento de sentença. Pois bem, razão assiste ao recorrente. São de fato relevantes os argumentos aduzidos em razões do agravo interno, pelos quais o agravante denuncia recear vir a sofrer prejuízo em decorrência de erro de procedimento em que teria incorrido o juízo de origem na condução do procedimento executivo manejado em seu desfavor, uma vez que foi extinto o cumprimento de sentença porque teria sido efetuado o pagamento e de imediato ordenada certificação do trânsito em julgado. Diz ter-lhe sido cerceada a faculdade de recorrer. Lembra que a questão relativa à exigibilidade da multa exequenda pende de julgamento no agravo de instrumento distribuído a esse Colegiado e a esta Relatoria. Reafirma não ter havido perda superveniente de interesse recursal. Ocorre que a sentença que extinguiu o procedimento executivo assim o fez por considerar quitado o débito relativo à multa, o que necessariamente pressupõe ter a ora agravante reconhecido a exigibilidade da dívida exequenda, tanto que teria pagado a quantia exigida pelo credor. Tal situação não pode ser revertida por meio de decisão em agravo de instrumento. É mister que a questão seja revista em recurso de apelação. Nesse contexto, considerando ter o agravante impetrado o mandado de segurança n. 0714335-40.2025.8.07.0000, em que o e. Relator Des. Carlos Pires deferiu a medida liminar ali postulada pelo Impetrante “para determinar que a autoridade impetrada suspenda a determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e arquivamento dos autos até o julgamento de mérito desta ação mandamental” (Id 237672100 do referido feito), tenho como necessário adotar providência de cautela consistente em aguardar o julgamento de mérito do citado mandamus em que poderá o agravante alcançar situação processual mais favorável a seu interesse, com o que poderá exercer a faculdade de impugnar o provimento judicial que extinguiu o cumprimento de sentença porque paga a multa. Assim, deve ser suspenso o trâmite do presente agravo interno até julgamento de mérito do mandado de segurança n. 0714335-40. Lembro que o art. 313, V, “a”, do CPC, autoriza a suspensão do processo quando a decisão de mérito depender do julgamento de outro processo, justamente a hipótese em que se encontra o presente agravo interno. Não só. As particularidades do caso concreto fazem presentes os requisitos legais justificadores da suspensão dos atos processuais do agravo interno, com o que cumpre ao magistrado, pelo uso de seu poder geral de cautela, ordenar o sobrestamento, dada a possibilidade de concessão da ordem no mandado de segurança para invalidar a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença. À vista das considerações acima, SUSPENDO a marcha do presente recurso até julgamento do mandado de segurança n. 0714335-40.2025.8.07.0000, com observância de prazo não excedente ao limite fixado no art. 313, § 4o, do CPC. Em consequência, determino à Secretaria da e. 1a Turma Cível que adote as medidas necessárias para acompanhar o julgamento do referido mandamus. Julgado que seja, deverão ser conclusos os presentes autos para exercício de eventual juízo de retração ou julgamento de mérito do agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora